Tribunal: TJES
Processo: 5006881-69.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006881-69.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO FERNANDES NUNES e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE BANCO E CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO POR FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO VALOR LÍQUIDO SACADO. REDUÇÃO DO VALOR DA RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DE IPCA-E E, A PARTIR DA CITAÇÃO, DA TAXA SELIC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABE. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Santander S.A. e por Sérgio Fernandes Nunes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por danos morais e materiais, condenando o Banco a restituir R$ 10.663,44 por dano material e a pagar R$ 3.000,00 por dano moral, em razão de saques não autorizados em conta-benefício do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Banco Santander S.A. em ação de indenização por falha na prestação de serviço bancário; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por saques fraudulentos em conta-benefício; (iii) determinar se cabe a modificação dos valores de restituição por dano material e de indenização por dano moral, bem como a adequação dos consectários legais; e (iv) analisar o pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander S.A., pois a análise da legitimidade
ad causam
ocorre em juízo abstrato (
in statu assertionis
), bastando a relação entre a narrativa da inicial (falha na prestação do serviço bancário que permitiu saques não autorizados) e a pretensão deduzida em juízo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confundindo-se as demais alegações com o mérito.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), respondendo o fornecedor objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC), operando-se a inversão do ônus da prova
ope legis
.

Configurada a falha na segurança do serviço bancário, pois o Banco não cumpriu seu ônus de demonstrar a regularidade da operação por meios idôneos (como imagens de videomonitoramento), limitando-se a apresentar telas sistêmicas de produção unilateral que não comprovam a autoria dos saques pelo autor ou por terceiro autorizado.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466 (REsp 1.197.929/PR), surgindo o dever de indenizar diante da falha no dever de segurança.

Acolhido o pedido do Banco para limitar o dano material ao valor líquido efetivamente sacado, pois os documentos do INSS comprovam que os pagamentos totalizaram R$ 9.826,00 (R$ 4.705,00 + R$ 5.121,00), já com os descontos do Imposto de Renda, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.

Mantido o valor da indenização por dano moral em R$ 3.000,00, pois a quantia se mostra razoável e proporcional à falha na prestação do serviço e à repercussão do dano na esfera particular da vítima, alinhando-se aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça em casos análogos.

Adequados os consectários legais, conforme pleiteado pelo Banco, passando a incidir o IPCA-E para correção monetária e, a partir da citação, a Taxa SELIC como juros de mora e índice único de correção, conforme art. 406 e §1º do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Não cabe a majoração dos honorários de sucumbência para 20%, pois o percentual de 10% fixado na sentença atende aos critérios de zelo profissional, natureza e importância da causa e trabalho realizado, conforme o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Santander S.A. parcialmente provido; Recurso de Sérgio Fernandes Nunes desprovido.

Tese de julgamento:

Instituição financeira tem legitimidade passiva para responder por falha na prestação de serviço decorrente de saques fraudulentos em conta-benefício, operando-se a responsabilidade objetiva por fortuito interno.

O valor de restituição por dano material deve se limitar ao valor líquido efetivamente sacado da conta, excluídos os descontos fiscais, para evitar o enriquecimento sem causa.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser mantido se fixado em patamar razoável e proporcional à falha do serviço e à repercussão do dano na esfera da vítima, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 17 e art. 85, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e §3º; Código Civil, arts. 389 e 406 (Lei 14.905/2024); Constituição Federal, art. 5º; Código Civil, arts. 11 a 21.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 297; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 466 (REsp 1.197.929/PR); STJ, REsp 1.810.440/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Banco Santander Brasil S.A. e negar provimento ao recurso de Sergio Fernandes Nunes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5006881-69.2025.8.08.0021

APELANTE/APELADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

APELADO/APELANTE:
SÉRGIO FERNANDES NUNES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
e
SÉRGIO FERNANDES NUNES
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da
ação de declaração de indenização por danos morais e materiai
s, ajuizada por SÉRGIO FERNANDES NUNES contra o BANCO SANTANDER BRASIL S.A , que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco a restituir R$ 10.663,44 (dez mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos) por dano material e a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) por dano moral.

Passo ao exame em conjunto dos feitos por não importar em prejuízo ao julgamento.

Em seu recurso (id. 17248247), o recorrente/recorrido BANCO SANTANDER S.A. suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, pelo que necessário o exame de tal questão antes do exame meritório.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER S.A.

O banco apelante requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que toda a formatação da conta/forma de pagamento e a concessão do benefício decorrem de atos do INSS, cabendo ao banco atuar somente como domicílio bancário, acolhendo o crédito direcionado pela Autarquia. No entanto, sem razão.

Conforme prescreve art. 17 do Código de Processo Civil, “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

Nessa ótica, por aplicação da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser examinada pelo julgador
in statu assertionis
, ou seja, com base nas afirmações trazidas pelas partes aos autos. Nesse mesmo sentido tem preconizado o Col. STJ, afirmando que “
[...] as condições da ação são verificadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a ilegitimidade ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor [...]”
(STJ; REsp 1.810.440; Proc. 2018/0290642-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 12/11/2019; DJE 21/11/2019).

No caso, a narrativa deduzida pela parte autora, como bem destacado na sentença vergastada, se baseia na ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira permitiu a realização de saques não autorizados pelo titular da conta-benefício.

Daí, ao menos em juízo abstrato das assertivas iniciais, é possível depreender a legitimidade
ad causam
da referida empresa, visto que se relaciona com a pretensão deduzida em juízo.

No mais, as alegações recursais nesse ponto, sobretudo àquelas atinentes à inexistência de nexo de causalidade, se confundem com o mérito da demanda, o que é defeso analisar neste momento.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso, conheço dos recursos, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Em suas razões, o recorrente BANCO SANTANDER S.A busca a improcedência total, defendendo a ausência de falha em seu serviço e a insuficiência probatória da autoria das retiradas, reiterando que a inversão do ônus da prova requer verossimilhança qualificada e que a responsabilidade deve ser afastada por fortuito externo. Subsidiariamente, pede a limitação da indenização material ao valor líquido para coibir o enriquecimento sem causa, o afastamento ou redução do dano moral, e, ainda, a aplicação da taxa SELIC como juros de mora únicos, em observância ao art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024), vedando-se a cumulação com correção monetária.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando a demanda totalmente improcedente, e, subsidiariamente, limitar os danos materiais ao valor líquido, afastar ou reduzir equitativamente o dano moral, e adequar os consectários legais à SELIC.

Por sua vez, o apelante SÉRGIO FERNANDES NUNES alega, em suas razões, a necessidade de majoração do dano moral, fixado em R$3.000,00 (três mil reais), em virtude das graves consequências da fraude bancária na sua esfera previdenciária e tributária, pois teve sua desistência da aposentadoria negada pelo INSS e seu nome "sujo" na Receita Federal. Aponta a falha na prestação do serviço do apelado, que reconheceu a responsabilidade objetiva pela realização de saques fraudulentos em agência de Guarujá/SP. Requer, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no zelo profissional, na natureza e importância da causa e no trabalho realizado nos autos.

Com isso, requer o provimento do recurso para majorar os danos morais arbitrados para R$10.000,00 (dez mil reais) e o percentual de condenação dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Muito bem.

O autor, na peça inaugural, narra que, em setembro de 2024, deu entrada no processo de aposentadoria por contribuição, sendo que o benefício foi concedido no final do mês de outubro de 2024. Contudo, por não concordar com o valor do benefício, o requerente deixou de realizar o saque inicial.

Ocorre que, ao se dirigir a uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o autor foi informado de que os pagamentos teriam sido depositados em conta própria aberta pela autarquia no banco requerido e que os valores já teriam sido sacados.

Por não ter fornecido seus dados a terceiro e não reconhecer o saque efetuado, o requerente se dirigiu à agência do Banco Santander localizada em Guarapari, onde foi informado de que o saque fora realizado em estabelecimento situado em Guarujá/SP.

Dado esse cenário, o MM. juízo
a quo
julgou procedente a pretensão do requerente, sob o fundamento de ocorrência de falha na prestação do serviço pelo réu.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Em se tratando de fato do serviço, o artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrar que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º). Portanto, a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, ou seja, proveniente de previsão legal.

No caso dos autos, a instituição financeira alega que o saque foi realizado mediante a apresentação de documento de identificação, bem como que não existiria lastro mínimo que demonstre a autoria da operação de retirada dos valores.

Entretanto, como demonstrado acima e enfatizado pela sentença recorrida, era do banco apelante/apelado o ônus de demonstrar a regularidade da operação bancária, por exemplo, por meio de imagens de videomonitoramento interno, o que não ocorreu.

Na verdade, o Santander resignou-se a apresentar telas sistêmicas unilateralmente produzidas (id. 17247933) que não têm o condão de comprovar que os saques foram realizados pelo autor/apelado, ou por terceiro autorizado.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da Súmula 479 do Col. STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

[...] O banco não apresentou provas suficientes de que a consumidora tenha realizado os saques ou autorizado as transações, como imagens de videomonitoramento ou confirmação de assinatura no cartão de autógrafo, o que caracteriza falha no serviço.

Aplicável a Súmula 479 do STJ, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno em operações bancárias, inclusive em fraudes.

A falha no dever de segurança por parte da instituição financeira, ao permitir transações atípicas sem a devida verificação, configura violação à integridade patrimonial do consumidor. [...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0013539-65.2019.8.08.0035, Relª. Desª. VANIA MASSAD CAMPOS, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/11/2024).

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Quanto à inadequação dos danos materiais, melhor razão assiste à instituição financeira apelante/apelada.

Isso porque no documento de id. 17247925, emitido pelo INSS, foram pagos os valores líquidos de R$4.705,00 e de R$5.121,00, já considerados os descontos de Imposto de Renda retido na fonte. Ademais, vê-se do id. 17247933 que os montantes acima correspondem ao que foi efetivamente sacado da conta do requerente, ora apelado/apelante, de modo que o valor a ser restituído é de R$ 9.826,00 (nove mil oitocentos e vinte e seis reais).

Em relação aos danos extrapatrimoniais, o Banco Santander pleiteia seu afastamento ou, subsidiariamente, a sua redução, ao passo que o recorrente/recorrido Sérgio Fernandes Nunes requer sua majoração.

Pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foram realizadas operações financeiras na conta do autor em virtude de fraude realizada por terceiro, ante a falha nos sistemas de segurança do banco recorrente/recorrido, surgindo o dever de indenizar.

Acerca do
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado em sentença, de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e da repercussão do dano na esfera particular da vítima, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

A respeito do pedido do apelante/apelado Sérgio Fernandes de majoração dos honorários no importe máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, entendo que não deve ser acolhido, considerando que os trabalhos desempenhados pelos causídicos e o tempo de duração do processo não justificam a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, que atendem ao comando do §2º do art. 85 do CPC.

Por fim, restou verificado que agiu acertadamente o MM. Juízo
a quo
ao reconhecer a responsabilidade do banco recorrente/recorrido pelo evento danoso e, consequentemente, pelo pagamento de juros e correção monetária.

No entanto, não agiu com o mesmo acerto ao fixar os consectários aplicáveis ao caso.

No tocante à atualização monetária de débitos civis a Lei nº 14.905/2024 alterou art. 389 e 406 do Código Civil, prevendo como índice de correção monetária o PCA e a taxa SELIC como índice para os juros de mora legais, quando não convencionados.

Ademais, o §1º do art. 406 determina que a taxa legal de juros corresponderá à Taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do art. 389, qual seja: IPCA. Isto pois, a taxa SELIC engloba juros e correção, motivo pelo qual no período em que incide apenas o juros, deve ser descontado o IPCA-E.

Desse modo, deve ser acolhido o pleito da instituição financeira apelante/apelada neste ponto, passando a incidir o IPCA-E no período em que corre apenas a correção monetária e, a partir da citação, apenas a taxa SELIC, considerando-se os termos iniciais já fixados pela sentença primeva.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de BANCO SANTANDER S.A., apenas para reformar o valor a ser restituído à título de danos morais, fixando-o em R$ 9.826,00 (nove mil oitocentos e vinte e seis reais), bem como para determinar a correção dos consectários legais, passando a incidir o IPCA-E no período em que corre apenas a correção monetária e, a partir da citação, apenas a taxa SELIC, considerando-se os termos iniciais já fixados pela sentença primeva.

Outrossim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de SÉRGIO FERNANDES NUNES.

Tendo em vista que o apelante/apelado Sérgio Fernandes Nunes sucumbiu em parte mínima do seu pedido, mantenho os honorários sucumbenciais na forma como fixados na sentença recorrida, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de SÉRGIO FERNANDES NUNES E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BANCO SANTANDER S.A., com a ressalva de que verifiquei a existência de erro material no dispositivo do voto, conforme se demonstra:

Dispositivo:

"Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BANCO SANTANDER S.A., apenas para reformar o valor a ser
restituído à título de danos morais
, fixando-o em R$ 9.826,00 (nove mil oitocentos e vinte e seis reais), bem como para determinar a correção dos consectários legais, passando a incidir o IPCA-E no período em que corre apenas a correção monetária e, a partir da citação, apenas a taxa SELIC, considerando-se os termos iniciais já fixados pela sentença primeva." (destaquei)

No caso deveria constar: " restituído à título de danos
materiais
"